Tribunal: STF
Processo: ARE 1250588
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de três agravos cujos objetos são as decisões que não admitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 206-208):
    “APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Não se conhece da irresignação recursal atinente à admissão do Departamento de Águas e Esgoto de Valinhos - DAEV como amicus curiae, deferida pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, por se tratar de decisão irrecorrível, nos termos do artigo 138, caput, do CPC/15 - PRELIMINARES AFASTADAS - I. Carência da ação - Inocorrência - Legitimidade processual do Ministério Público para figurar no polo ativo de ação civil pública por ato de improbidade administrativa - Interesse de agir presente - Via processual eleita (ação civil pública) é adequada para a perquirição acerca da ocorrência de atos de improbidade administrativa - Utilidade e necessidade da prestação jurisdicional para que seja salvaguardado o interesse público primário (bem geral da coletividade), sobretudo ao ângulo da defesa do patrimônio público (com eventual ressarcimento do erário) e da moralidade administrativa - 2. Coisa julgada emanada do julgamento de anterior mandado de segurança impetrado pelo corréu CARLOS ALBERTO LOVATO contra ato reputado ilegal do então Prefeito Municipal - Não incidência - Somente o preceito concreto encerrado na parte dispositiva das sentenças de mérito fica imunizado pela autoridade da coisa julgada (artigo 503 do CPC/15, correspondente ao artigo 468 do CPC/73), e os elementos constitutivos (partes, pedido e causa de pedir) de uma e outra demanda não se confundem em sua integralidade - 3. Prescrição da pretensão em desfavor de VITORIO HUMBERTO ANTONIAZZI e JOÃO MOYSÉS ABUJADI - Parcial acolhida - Não houve propriamente prescrição da ação de Improbidade administrativa manejada em desfavor desses corréus como um todo, já que foi fulminada pelo lapso prescricional apenas a pretensão à condenação pelas sanções diversas do ressarcimento ao erário municipal, ditadas pelo artigo 12, caput e incisos, da LIA - Pretensão de condenação ao ressarcimento dos danos carreados ao erário por ato de improbidade administrativa, a ser movida em face de qualquer agente, servidor ou não, que é imprescritível, a teor do artigo 37, § 5°, in fine, da CF -MÉRITO - Réu CARLOS ALBERTO LOVATO que, por diversos períodos desde 10/07/1989, foi nomeado para exercer cargos de provimento em comissão pelos corréus VITÓRIO HUMBERTO ANTONIAZZI, JOÃO MOYSÉS ABUJADI e MARCOS JOSÉ DA SILVA, quando estes foram Prefeitos do Município de Valinhos, e pelo demandado RÔVER JOSÉ RONDINELLI RIBEIRO, na condição de Presidente do Departamento de Águas e Esgoto de Valinhos - DAEV, tendo sido autorizado a se afastar do exercício dos referidos cargos, sem prejuízo de seus vencimentos, para o fim de ocupar o posto de Presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Valinhos - Direito à estabilidade sindical provisória não extensiva aos servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão - A investidura nos cargos comissionados, declarados em lei de livre nomeação (sem concurso público) e exoneração (artigo 37, inciso II, in fine, da CF), é sempre provisória e precária, a bem do serviço público e no interesse deste, sem a garantia da estabilidade, na medida em que a continuidade no posto da Administração Pública está esteada na confiança depositada pela autoridade nomeante (subordinante) no servidor nomeado (subordinado), estando este suscetível, portanto, a ser exonerado ad nutum - Estabilidade que colhe exclusivamente os servidores públicos que ostentam vínculo estável com o Poder Público, decorrente, em última análise, de aprovação em concurso público - Precedentes do STF e desta Corte de Justiça - Sucessivos afastamentos dos cargos de provimento em comissão ocupados por CARLOS ALBERTO LOVATO, sem prejuízo da remuneração, determinados pelos então agentes públicos JOÃO MOYSÉS ABUJADI, VITORIO HUMBERTO ANTONIAZZI e RÔVER JOSÉ RONDINELLI RIBEIRO, para que aquele exercesse sucessivos mandatos como presidente sindical, que foram ilegais - Nomeantes que franquearam a Carlos permanecer nos quadros do serviço público municipal por longos 15 (quinze) anos, embora ele paradoxalmente não tenha prestado quaisquer serviços efetivos à Municipalidade enquanto esteve afastado para o exercício de mandatos sindicais, atuação que contempla interesse estritamente particular, completamente estranho ao interesse público - Desvio de poder, em inobservância aos princípios da legalidade e da finalidade — Atos administrativos que autorizaram o afastamento de Carlos das suas funções públicas, expedidos pelos corréus João e Rôver, e a prorrogação do afastamento, consubstanciada pelo demandado Vitório, nulos — Enriquecimento ilícito de Carlos às custas do Município de Valinhos e do DAEV, ao ter recebido indevidamente vencimentos e outras vantagens pecuniárias durante o período em que permaneceu afastado de suas atividades inerentes aos cargos comissionados então ocupados naquelas pessoas jurídicas de direito público, e concurso de João, Vitório e Rôver para a incorporação ao patrimônio de Carlos de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades municipais em testilha, carreando dano ao erário — Adequação dos atos, respectivamente, às capitulações encartadas nos artigos 9º caput e inciso XI, e 10, caput e inciso I, ambos da Lei nº 8.429/92 (LIA) Elemento subjetivo (dolo) configurado - Chefes do Poder Executivo municipal e Presidente do DAEV que se concertaram para que o corréu Carlos fosse alçado aos mais diversos cargos de confiança, de livre nomeação e exoneração, e na titularidade deles fosse remunerado, a despeito do longo afastamento para exercer mandatos de Presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais e sem qualquer prestação de serviços à Municipalidade — Sanções - Decreto de condenação de João, Vitório e Rôver ao ressarcimento ao erário que deve se confinar aos respectivos períodos em que cada um deles determinou o afastamento do corréu Carlos das funções públicas para o exercício de cargo sindical — Demais penalidades infligidas pela sentença consonantes com o elemento subjetivo dos apelantes RÔVER JOSÉ RONDINELLI RIBEIRO e CARLOS ALBERTO LOVATO, bem como com a intensidade da violação aos princípios reitores da Administração Pública — Multa fixada em sede de julgamento de embargos de declaração pelo Juízo a quo em desfavor de JOÃO MOYSÉS ABUJADI excluída — Embargos com intuito prequestionatório - Recurso dos corréus JOÃO MOYSÉS ABUJADI e VITÔRIO HUMBERTO ANTONIAZZI parcialmente provido, com desprovimento dos apelos manejados por RÔVER JOSÉ RONDINELLI RIBEIRO e CARLOS ALBERTO LOVATO.”
    No recurso extraordinário interposto por Carlos Alberto Lovato, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 8º, VIII; e 37, V e VI, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o recorrente (eDOC 7, p. 248):
    “foi nomeado, seja por Prefeitos do Município de Valinhos, seja por Presidente do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, para cargos de provimento em comissão, e por diversas vezes autorizado ao afastamento das funções sem prejuízo dos vencimentos para ocupar cargo de Presidente do Sindicato da categoria - tudo sob amparo de Portarias, então com pareceres jurídicos -, o que não encontra vedação em lugar algum, não tendo por isso agido com dolo ou culpa grave, sendo despropositada sua condenação, eis que a Constituição Federal, assim como a Estadual, conferem autonomia aos Municípios para legislar sobre matéria de interesse local, garantindo o art. 130 da Lei Orgânica do Município de Valinhos que obedecidas as disposições no art. 8° da CF, ao eleito para ocupar cargo de presidente sindical é assegurado o direito ao afastamento de suas funções pelo tempo de duração do mandato, recebendo remuneração e vantagens, sendo o quanto basta para que a ação de improbidade administrativa tivesse sido julgada improcedente.”
    Já no recurso extraordinário interposto por Rôver José Rondinelli Ribeiro, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, I e XXXVI; 7º, XXXIV; 8º, VIII; e 37, VI, da Constituição Federal. 
    Nas razões do recurso, aduz-se, em síntese, que (eDOC 7, p. 269):
    “como exercente de um cargo em comissão, ou seja, Presidente do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos - autarquia - apenas deu continuidade a uma tradição que provinha desde 1.996 - quando Carlos Alberto Lovato fora eleito Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais e Autarquias de Valinhos, Indaiatuba e Morungaba -e que na longa trajetória nunca houvera antes nenhuma indisposição da aplicação clara dos dispositivos constitucionais, notadamente art. 8°, inciso VIII, cuja especialização entre funcionário, no caso, público, exercente de cargo em comissão, ou estável, quer discriminar o sr. Representante do Ministério Público da comarca de Valinhos - numa exceção de interpretação ilógica, confrontante com as vigentes em quase 5.570 municípios do Brasil - aplicadores dos mesmos princípios de garantia de estabilidade e remunerações dos funcionários sindicalizados estáveis ou em comissão eleitos para cargos de representação sindical.”
    Por fim, no recurso extraordinário interposto por João Moysés Abujadi, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 5º, da Constituição Federal. 
    Em suas razões do recurso, declara-se que (eDOC 8, p. 20):
    “o Recorrente João Moysés Abujadi, foi eleito Prefeito do Município de Valinhos para o quadriênio de 1993/1996. Assim, tendo-se em vista que a presente Ação Civil Pública fora distribuída somente em 07 de abril de 2010, ou seja, após 14 anos do término do mandato de Prefeito do Recorrente e ainda, tendo-se em vista que a presente ação só fora recebida pelo MD. Juízo a quo em 31 de março de 2011, resta caracterizada a incidência da prescrição, fato este reconhecido pelo v. Acórdão ora recorrido.” 
    Alega-se, também, que (eDOC 8, p. 30-31):
    “não caberia ao ora Recorrente, na interpretação da lei, estabelecer distinção entre as categorias de servidores, quais sejam, efetivos e comissionados, para conferir ou não direito constitucional à estabilidade, pois a lei não distingue, basta que sejam servidores. 
    Portanto, se está diante de ato empreendido com amparo legal, praticado em 1996, não havendo de ser reconhecida a ilegalidade a inquinar os atos combatidos. 
    Se a lei foi cumprida pelo ora Recorrente ao conceder afastamento ao servidor Carlos Alberto Lovato, não pode ter havido como quer o Recorrido, ofensa ao princípio da legalidade, da eficiência e da moralidade, não havendo de se falar em nulidade dos atos administrativos que se deram com fundamento em lei municipal e Constituição Federal. 
    Ademais, o ora Recorrente não concedeu afastamento ao servidor Carlos Lovato para exercer função sindical, mas sim, referido servidor foi eleito pelos servidores públicos, fazendo jus ao afastamento legalmente previsto.” 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário interposto por Carlos Alberto Lovato em virtude da deficiência na demonstração de repercussão geral da matéria (eDOC 8, p. 85-87); no que tange ao recurso interposto por Rôver José Rondinelli Ribeiro, o órgão inadmitiu em razão da Súmula 282 do STF (eDOC 8, p. 88); e quanto ao recurso interposto por João Moysés Abujadi, este foi negado seguimento em razão de a controvérsia, relativa à prescrição, ser idêntica à versada no RE 852.475 (Tema 897) e inadmitido quanto às demais questões (eDOC 8, p. 89-90).
    É o relatório. Decido.
    As irresignações não merecem prosperar.
    Primeiramente, em relação a matéria discutida no recurso interposto por Carlos Alberto Lovato, constato que o Recorrente não discorreu sobre a repercussão geral, o que fere os artigos 327, § 1º, do RISTF, 1.035, § 2º, do CPC e 102, § 3º, da Constituição da República. 
    Quanto aos argumentos apresentados pelo recorrente Rôver José Rondinelli Ribeiro, eventual discordância em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ARTIGO 8º, VIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIRIGENTE SINDICAL. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. ESTABILIDADE SINDICAL PROVISÓRIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 834823-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2019).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APRECIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessária uma nova apreciação do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 815.123-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.11.2017).
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Em relação à discussão levantada por João Moysés Abujadi, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente.
    Impende, ainda, registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)
    Ante o exposto, nego provimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC; e não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 897 da sistemática da repercussão geral no recurso interposto pelo recorrente João Moysés Abujadi.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários em favor do Ministério Público, conforme art. 128, § 5º, II, da Constituição Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente